Tribunal: STF
Processo: ARE 1388201
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Iclea Calado Castro e Silva, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o qual restou assim ementado:



    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. RETIFICAÇÃO DE PRECATÓRIO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. No julgamento do RE 870.947, com reconhecida repercussão geral, o STF determinou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, sob o fundamento de que a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia. 2. Quando a condenação em desfavor da Fazenda Pública diz respeito a empregados e servidores públicos, o STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, determinou a utilização do IPCA-E (REsp. 1.495.146 – Tema 905). 3. No caso dos autos, indevido o pedido de retificação de precatório por não se tratar de erro material, mas, sim, de modificação do índice de correção monetária utilizado voluntariamente pela própria Agravante no Cumprimento de Sentença, cujos cálculos não foram impugnados pelo Agravado e restaram homologados pelo Juízo, estando preclusa a matéria. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.”



    Na minuta, sustenta-se violação ao art. 102, §2º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, destaco que, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao princípio da coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual civil. 3. Execução individual de sentença proferida em ação coletiva. Limites territoriais da coisa julgada. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedente. ARE-RG 796.473 (tema 715). 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1351217 AgR-segundo, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 17-10-2024)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prescrição. Coisa julgada. Limites objetivos. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal e a análise de legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 636/STF. 2. É pacífica a orientação desta Corte de que não se presta o recurso extraordinário à verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 705615 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 14-12-2012)



    Noutro giro, da análise dos autos, verifica-se que as discussões estritamente processuais relativas à preclusão, como no presente caso, estão afetas ao ordenamento infraconstitucional, de maneira que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que não enseja a interposição de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Precatório. Preclusão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1171450 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 08-02-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-043  DIVULG 28-02-2019  PUBLIC 01-03-2019) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. COISA JULGADA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRECLUSÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM MULTA. I – O acórdão recorrido, para assegurar a incidência de juros, apoiou-se na preclusão da matéria. Esse fundamento, suficiente para a manutenção do acórdão impugnado, não pode ser afastado na instância extraordinária, visto que seria necessária a análise prévia da legislação infraconstitucional, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria meramente indireta. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com multa.” (ARE 1180615 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 24-08-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-223  DIVULG 08-09-2020  PUBLIC 09-09-2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente